Tribunal: TJMT
Processo: 1012275-15.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012275-15.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MIRIAN ISER - CPF: 650.297.551-87 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012275-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRIAN ISER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL NA AÇÃO DE COBRANÇA COLETIVA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SINOP – CARACTERIZADO EXCESSO NA EXECUÇÃO – CÁLCULOS FORA DOS LIMITES DO JULGADO EM CUMPRIMENTO – INCIDÊNCIA DO ADICIONAL SOBRE O SALARIAL INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

2. A base de cálculo utilizada pelo Agravante para o cômputo do adicional por tempo de serviço é o salário percebido, no entanto, nos termos do § 6º, do artigo 17, da Lei Municipal n. 568/1999 as gratificações devem ser aplicadas sobre o salário inicial. Logo, está caracterizado o excesso nos cálculos apresentados, incumbindo ao Agravante a apresentação de novos cálculos nos termos da decisão agravada.

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012275-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRIAN ISER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto por
MIRIAN ISER

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no julgamento do Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença,
recurso cujo provimento foi negado com os fundamentos que abaixo sintetizo:

(...)
em análise aos cálculos apresentados pela parte agravante, verifica-se que foi utilizado como base de cálculo o salário base e não o salário inicial, e não ficou comprovado de forma clara na tabela apresentada com a petição de cumprimento de sentença a data de início dos índices de juros de mora e correção monetária, bem como para a correção monetária utilizou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pelo que compactuo do mesmo entendimento do juízo de primeiro grau, no sentido de que é necessário que o agravante apresente nova planilha de cálculo, com a legenda das siglas utilizadas, para melhor compreensão.

(...)

Logo, os cálculos apresentados pelo agravante estão em descordo com o fixado no título executivo judicial.

Além disso, a violação à coisa julgada decorrente da execução em desconformidade com a sentença transitada em julgado se trata de matéria de ordem pública, logo, passível de conhecimento de ofício pelo magistrado.

(...)

Pelo exposto, em aplicação analógica a Súmula n° 568 do Superior Tribunal de Justiça, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

(...)

Pois bem, em suas razões de agravo interno, o Agravante alega que houve um erro de interpretação na decisão agravada quanto à base de cálculo da progressão funcional devida à Agravante, uma vez que, nesse ponto específico, a r. sentença proferida na ação de cobrança originária, foi mantida inalterada no sentido de reconhecer
o direito à incorporação da progressão funcional vertical da carreira ao
VENCIMENTO
percebido pela Agravante
(ID 156620677 – Fls. 5).

Nas palavras do Agravante,
restou definido no título executivo judicial que deriva de acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, nos autos da ação de cobrança coletiva n. 0002729-15.2016.8.11.0015, (...) o direito à percepção da progressão funcional à modalidade vertical da carreira a contar de um ano de efetivo exercício(fundo de direito1), retroagindo a data de 08.03.2011(prescrição à pretensão), limitando a progressão até a promulgação da Lei n. 1.737/2012 publicada em 26/11/2012, com correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCAE) e juro de mora, devidos a partir da citação, calculado com base nos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança
(ID 156620677 – Fls. 5 e 6).

E continua afirmando que,
ao contrário da fundamentação lançada na decisão objurgada, a Agravante detém direito a incorporação da progressão funcional vertical da carreira ao
vencimento
percebido
, e nesse ponto conclui dizendo que,
o título executivo judicial que aparelha o cumprimento autônomo de sentença não fala em salário inicial, muito menos salário base, mas, sim, em vencimento
(ID 156620677 – Fls. 6).

E, quanto a data de início do direito pretendido alega que
detém o direito a incorporar 06% ao seu
vencimento
, retroagindo a pretensão a data de 08.03.2011, quando possui o direito a 04%
(ID 156620677 – Fls. 6).

Em suma, o Agravante aduz que
é vedado alterar, em fase de cumprimento de sentença, os parâmetros, expressamente, definidos na ação de conhecimento, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesses termos, requer que seja
recebido, conhecido e provido o presente agravo interno, reformando a decisão monocrática ID- 154095177, para dar provimento ao agravo de instrumento reformando a decisão de piso agravada, e, de consequência, rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença.

Não há contrarrazões (ID. 163797159).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 6
de junho de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1012275-15.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MIRIAN ISER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SINOP

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
MIRIAN ISER

em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto
em face de decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento de sentença que, acolhendo a Impugnação apresentada pelo
Município de Sinop-MT
, ora Agravado, reconheceu o excesso de execução e determinou que a Agravante apresentasse novo cálculo do valor devido, nos seguintes termos:

(...)

A questão principal do caso dos autos, não é a AUSÊNCIA de reconhecimento da PROGRESSÃO FUNCIONAL, pois isso sim seria infligir a COISA JULGADA. O caso dos autos é que a EVOLUÇÃO do PERCENTUAL do ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO instituído pela Lei Municipal nº 663/2001
RESTRINGIR -SE à 25.11.2012
.

Dessa forma, vislumbra-se que este Juízo não poderá conceder direito indevido a parte, que buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/6/2021 na porcentagem de 6% (seis por cento)
.

(...)

No caso dos autos, foi claramente perceptível o EXCESSO DE EXECUÇÃO, eis que o Exequente, ora Embargante buscou por meio do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA a incorporação até a data de
01/06/2021 na porcentagem de 6% (seis por cento)
, no entanto, está deveria
RESTRINGIR-SE à 25.11.2012
.

Dessa forma, este Juízo vislumbrou o EXCESSO DE EXECUÇÃO nos cálculos apresentados pela parte Exequente, devendo ser adequado para a devida execução.

Logo, PROCEDENTE a PRETENSÃO do Impugnante.

“Ex positis”, ACOLHO os pedidos consubstanciados na IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, RECONHECENDO o EXCESSO de EXECUÇÃO alegado.

(...)

INTIME-SE a parte EXEQUENTE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, ADEQUE, nos EXATOS TERMOS desta DECISÃO, sob pena de ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça, conforme artigo 77, inciso IV e § 1º, do CPC.

(...) (Grifos Originais)

Em suma, como se vê, a Agravante sustenta que houve ofensa à coisa julgada pelo fato de a decisão recorrida reconhecer excesso no cálculo apresentado na fase de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, notadamente porque incidiu o adicional sobre o salário percebido e não sobre o salário inicial, bem como porque não se ateve às regras para cálculo da condenação, o que impõe a apresentação de novos cálculos nos termos fixados em juízo.

Contudo, no que diz respeito à base de cálculo para a incidência do adicional reconhecido judicialmente, a Primeira Câmara de Direito Público deste e. Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de reconhecer que a incidência do questionado adicional se dá sobre
o salário inicial
do servidor
,
in verbis
:

“APELAÇÕES CÍVEIS COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – APELO DA PARTE AUTORA – ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE INCIDE SOBRE O SALÁRIOINICIAL – DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DO MUNICÍPIO – INTIMAÇÃO – ASSISTENTE JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NÃO REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL – NÃO CONHECIDO REMESSA NECESSÁRIA – PRESCRIÇÃO DO PERCENTUAL DE CUMULATIVIDADE INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEI – FUNDO DE DIREITO – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ATINGE APENAS OS EFEITOS FINANCEIROS – INCONSTITUCIONALIDADE – DESPESA DE PESSOAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA – OFENSA AO ARTIGO 169, §1º , I DA CRF E AOS ARTIGOS 16 E 21 DA LC 101/2000 – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – PROGESSÃO VERTICAL – ARTIGO 17 DA LEI MUNICIPAL 568/99, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI MUNICIPAL 663/2001 – LIMITAÇÃO TEMPORAL – TERMO FINAL – DATA DA PROPOSITURA DA INICIAL – INADMISSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI – EXISTÊNCIA-DIREITO À PROGRESSÃO INALTERADO –HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA –- OBSERVÂNCIA DO TEMA 905/STJ – APELO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO – APELO DO AUTOR DESPRVIDO E SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Nos termos da Lei nº. 568/99 o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial.” (...)

(N.U 0012841- 14.2014.8.11.0015,
Desa. Rela.
Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 01/10/2018, publicado no DJE 12/3/2019), (Destaquei).

Entendimento que, continua sendo adotado pelas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal, conforme se vê em julgados recentes colacionados abaixo, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – IMPUGNAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE SINOP (PROFESSORA) – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – DECISÃO DE RECONHECIMENTO DO EXCESSO NA EXECUÇÃO – ATUALIZAÇÃO DO ADICIONAL LIMITADO À DATA DE 25/11/2012, QUANDO A LEI MUNICIPAL N. 663/2001 FOI REVOGADA – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO – SALÁRIO INICIAL – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL -INTERPRETAÇÃO QUE NÃO FERE A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

Nos termos da Lei nº. 568/99
o adicional de merecimento e antiguidade incide sobre o salário-inicial
.

(N.U 1023009-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel.

MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/4/2023, Publicado no DJE 25/4/2023) (Destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO NO PERCENTUAL DE 2% - PERÍODO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – JUNHO DE 2011 - MARCO QUE ANTECEDE AO QUINQUÊNIO DO PROTOCOLO DA INICIAL (JUNHO DE 2016) - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 VIGENTE ATÉ A ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 1.737, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2012 - REVOGAÇAO DA LEI MUNICIPAL Nº 568/1999 - HAVENDO DIREITO A PERCEPÇÃO DE ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO PLEITEADO ENTRE JUNHO DE 2011 Á 23.11.2012 – ADICIONAL INCIDENTE SOBRE O SALÁRIO INICIAL E NÃO SOBRE O SALÁRIO-BASE - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

Considerando a prescrição quinquenal, o requerente tem direito ao crédito decorrente da progressão funcional apenas a partir de junho de 2011, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (junho de 2016).

Devida é a progressão vertical de servidor público que cumpre o interstício temporal previsto em lei, a despeito de não ter participado de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. “A inexistência de previsão orçamentária, por si só, não macula de inconstitucionalidade a Lei Municipal, mas, tão somente, gera ineficácia dos seus comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão orçamentária.” (TJMT, RAC 11357/2013).

O requerente possui direito ao adicional por antiguidade e merecimento pleiteado, somente a partir de junho de 2011, marco que antecede ao quinquênio do protocolo da inicial (junho de 2016), e como a evolução do percentual do adicional por antiguidade e merecimento instituído pela Lei Municipal nº 663/2001 restringe-se à 25.11.2012, quando então seus efeitos foram ceifados em consequência de sua revogação, o pagamento das respectivas verbas são devidas apenas de julho de 2011 à 25.11.2012.

Assim, nos termos da Lei nº. 568/99, o ADICIONAL DE MERECIMENTO E ANTIGUIDADE incide sobre o SALÁRIO INICIAL e não sobre o salário-base, portanto, o pagamento das respectivas verbas incide sobre o salário inicial
do requerente e são devidas apenas de julho de 2011 à 25.11.2012.

(N.U 0007956-83.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Des. Rel. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

(Destaquei)

Nessa trilha, analisando o caso em concreto, temos que ao analisar a
Tabela de Cálculo dos Valores Devidos
que instruiu o pedido de cumprimento de sentença (ID 66418373 – dos autos do Cumprimento de Sentença n. 1017642-09.2021.8.11.0015) concluímos que em o cálculo foi realizado em desconformidade com o referido título executivo e com o entendimento pacificado nesse e. Tribunal, inclusive; pois utilizou como base de cálculo para o adicional por antiguidade e merecimento o salário percebido e não o salário inicial.

Nesse ínterim, não é demais frisar que a Lei Municipal nº 568/9, em seu artigo 17, § 6º, já definia que a base de cálculo para o mencionado adicional era o salário inicial:

(...) Art. 17 ...

§ 6º
São os seguintes, os coeficientes das gratificações
relativas à progressão funcional a serem aplicados sobre o salário inicial
, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos
:
(...) (Destaquei)

E vale frisar, ainda, que, as alterações introduzidas pela Lei Municipal n.º 663/01 não alteraram a base para implantação e cálculo do adicional, assim, o salário inicial da carreira continuou sendo a base de aplicação dos coeficientes.

Desse modo, não resta dúvida de que a base de cálculo para a incidência do adicional de merecimento e antiguidade concedido no âmbito da Ação de Cobrança Coletiva n.º 0002729-15.2016.8.11.0015 é o salário inicial do servidor público, logo, o direito não socorre o Agravante.

Quanto à alegação de que o reconhecimento do excesso de execução,
in casu
, viola a coisa julgada, este e. Tribunal já se pacificou no sentido de reconhecer que
não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado
, conforme consigna o julgado mencionado acima (N.U 1023009-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 25/04/2023).

Não obstante, da análise da sentença, que deram origem ao presente pedido de cumprimento individual de sentença, extrai-se que o dispositivo, que transitou em julgado,
reconheceu o direito à progressão da Agravante, a ser apurado na liquidação da sentença (ID 54670840, pág. 4, do feito de origem Ação n.º 0002729-15.2016.8.11.0015):

(...) “Ex positis”, JULGO PROCEDENTES os pedidos deduzidos na exordial, no sentido de a)
RECONHECER o direito da REQUERENTE à PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL de CARREIRA
, (...) e o pagamento das verbas respectivas a partir de MARÇO de 2011 até a data do devido cálculo
em fase de liquidação de sentença

(...)
(Grifei)

Desse modo, bem se vê que no caso em exame a liquidação de sentença se faz necessária por força do disposto na r. sentença exequenda, não havendo que se falar em violação à coisa julgada também nesse ponto.

Não bastasse isso, em se tratando de cumprimento de sentença proferida em julgamento de Ação Civil Coletiva, a Corte Especial do STJ, no julgamento do recurso REsp nº 1.247.150/PR, fixou orientação segundo a qual
“a sentença genérica prolatada no âmbito da ação civil coletiva, por si, não confere ao vencido o atributo de devedor de 'quantia certa ou já fixada em liquidação
' (art. 475-J do CPC) (...),
comando perfeitamente aplicável ao caso em concreto.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO DESPROVIDO o Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023